Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-52.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003098-52.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDETE DE SOUZA - CPF: 340.591.992-49 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003098-52.2023.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA:
CLAUDETE DE SOUZA.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob a alegação de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente. O recorrente sustenta que os valores cobrados não refletem sobre o salário recebido pela recorrida. Assim, requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; e (ii) estabelecer se há fundamento para a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado não comprova a alegação de excesso de execução, uma vez que não apresenta documentos aptos a demonstrar que os valores cobrados pela exequente destoam das remunerações reais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando os fundamentos do acórdão forem suficientes para a solução da lide.

Não há fundamento para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A executado deve comprovar a existência de excesso de execução, sob pena de manutenção dos cálculos apresentados pela exequente.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando os fundamentos fático-jurídicos do acórdão forem suficientes para a solução da lide.

A multa por litigância de má-fé somente deverá ser aplicada quando comprovada a prática de conduta temerária ou protelatória pelo litigante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, § 3º, 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43,
caput
, 46, 55,
caput
.

Jurisprudência relevante: TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra a sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução (id. 255459664).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a existência de excesso de execução por parte da exequente, sustentando que os cálculos apresentados necessitam de correção, uma vez que os valores não correspondem aos salários efetivamente percebidos pela recorrida.

Afirma que uma base de cálculo das férias deve ser obtida a partir da média dos rendimentos mensais, os quais podem ser extraídos dos holerites, tornando-se, portanto, equivocada a metodologia aplicada pela exequente.

Aduz, ainda, que o cálculo apresentado está incorreto, pois não reflete os valores salariais efetivamente recebidos, configurando o alegado excesso de execução.

Por fim, requer, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo e o pré-questionamento das questões de ordem federal e constitucional. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões (id. 255459669), a exequente sustenta a inexistência do alegado excesso, afirmando que os valores cobrados estão de acordo com os holerites e fichas financeiras.

Ressalta que o cálculo apresentado no id. 114103536 (PJe – 1º grau) tem como base os valores constantes nos holerites, sendo, portanto, correto e devido.

Alega, ainda, que o executado não comprovou o erro apontado, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Sustenta que o executado agiu com litigância de má-fé, utilizando os embargos à execução e o recurso inominado com caráter meramente protelatório, em afronta aos princípios que regem o Juizado Especial, especialmente o da celeridade processual.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso interposto e pela total procedência do cumprimento da sentença apresentada pela recorrida; pela fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa ou, se irrisório, que seja fixado em R$ 5.000,00; pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC, em, no mínimo, 10% do valor atualizado da causa; bem como por indenização nos termos do art. 81, § 3º, do CPC, em não menos que R$ 2.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se verifica as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando os autos, especialmente no que tange ao cumprimento de sentença, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reparos.

Embora o recorrente alegue que os valores apresentados pela exequente destoam dos relatórios anteriores, apresentando planilha de atualização de cálculos que,
em tese
, traria o valor devido e caracterizaria o excesso alegado, não foram apresentados, pelo ente municipal, os holerites municipais ou fichas financeiras capazes de demonstrar que o cálculo indicado no id. 255459661 corresponde ao montante realmente devido.

Assim,
competia ao executado o ônus de comprovar que os valores apresentados pela exequente não refletem suas remunerações reais
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC),
ônus do qual não se desincumbiu
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por fim,
indefiro
os pedidos referentes à multa por litigância de má-fé, bem como à indenização nos termos do art. 81, § 3º, do CPC, por entender que não restou demonstrado que o recorrente/executado tenha praticado qualquer das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025